Tribunal: TJPA
Processo: 0800720-69.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800720-69.2020.8.14.0000

PARTE AUTORA: PAULO SERGIO FERREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE ADVOGADO CONTRATADO COM BASE NO JULGAMENTO DA ADI 4.345, QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL A EQUIPARAÇÃO DOS CARGOS DE TÉCNICO. ILEGALIDADE DA REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. CATEGORIA DE ADVOGADO EXCLUÍDA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA CONHECIDA E CONCEDIDA PARA RESTABELECER O PADRÃO REMUNERATÓRIO DO EMBARGADO
.

ALEG
AÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, n
o julgamento do Mandado de Segurança impetrado por
Paulo Sérgio Ferreira de Souza
, servidor público estadual, contra ato atribuído à Secretária de Administração do Estado do Pará, na sessão do Plenário Virtual realizada no período de 08 a 15 de março de 2022
,
essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e concedeu a segurança pleiteada, para anular o ato coator que procedeu o reenquadramento funcional do impetrante e determinar que os pagamentos do mesmo deveriam ser retomados na forma realizada anteriormente;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no dia de 13 de dezembro de 2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos oposto pelo
Estado do Pará

em face do Acórdão
ID
8565096 - Pág. 1/4
, que conheceu e concedeu o Mandado de Segurança impetrado por
Paulo Sérgio Ferreira de Souza

contra ato atribuído à Secretária de Administração do Estado do Pará, para anular o ato coator que procedeu o reenquadramento funcional do impetrante, com a determinação de que os pagamentos deveriam ser retomados na forma realizada anteriormente.

Nas razões recursais (Num. 8922031 - Pág. 1/9), sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões no V. Acórdão embargado no que tange à ausência de análise das alegações de legitimidade da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará para compor o polo passivo da lide, da incidência do inciso XIII do art. 37 da Constituição Federal no caso dos autos e da modulação da ADI 4345.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado.

O embargado apresentou contrarrazões ao presente recurso, requerendo, em resumo, o não conhecimento dos embargos opostos (
Num. 9051882 - Pág. 1/2)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
ID
8565096 - Pág. 1/4, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso dos autos, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem as omissões apontadas.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que o
mandamus
impetrado por
Paulo Sérgio Ferreira de Souza
, servidor público estadual, contra ato atribuído à Secretária de Administração do Estado do Pará

deveria ser conhecido e concedido,

para anular o ato coator que procedeu o reenquadramento funcional do impetrante, com a determinação de que os pagamentos do mesmos deveriam ser retomados na forma realizada anteriormente.

A decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Outrossim, não há que se falar em omissão no Acórdão embargado no que tange à alegação de legitimidade da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará para compor o polo passivo da lide, visto que o julgado tratou da referida arguição, senão vejamos:

“No que concerne ao pedido do Estado do Pará para que seja citada a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará como litisconsorte passivo necessário, tenho que não merece acolhida pois o ato apontado como coator foi realizado no Processo Administrativo nº. 2019/417370, da Secretaria de Estado de Administração do Estado do Pará, por meio de seu Secretário. Assim, o ato ora impugnado foi o reajuste do vencimento do Impetrante, realizado pela autoridade apontada como coatora, a partir da interpretação que dera ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.345, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Pelo exposto, deixo de acolher o requerimento de citação da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e passo à análise do mérito.”

Igualmente, a incidência do inciso XIII do art. 37 da Constituição Federal no caso dos autos foi objeto de análise no acórdão guerreado, conforme se observa no voto proferido da sessão que julgou o
writ
impetrado pelo embargado,
in verbis:

“(...)

Também o voto condutor do acórdão, proferido pela eminente Ministra Cármen Lúcia, deixa claro que esse julgado apenas declarou inconstitucional a expressão
“DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ADVOGADO
”, ao fundamento de que:
“6. Na linha da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, tem-se que a expressão impugnada contraria o inc. XIII do art. 37 da Constituição da República ao dispor que os ocupantes de “cargos efetivos de Técnico de nível Superior- Advogado farão jus ao vencimento inicial da carreira de Procurador Autárquico”, sendo assim, inconstitucional, pois estabelece vinculação remuneratória entre servidores pertencentes a categorias diversas, pelo que eventual majoração vencimental concedida aos integrantes de uma delas estende-se automaticamente aos servidores das demais categorias. (...) 9. Pelo exposto, voto pela procedência da presente ação, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “de cargos efetivos de Técnico de Nível Superior - Advogado”, contida no art. 10 da Lei paraense n. 6.873/2006
.

(...)”

Por fim, também não merece guarida a alegação do embargante de omissão em relação a modulação da ADI 4345 no presente
mandamus
, visto que o tema foi mencionado no julgado recorrido, senão vejamos:

“(...)

A leitura detida do Acórdão da ADI 4.345 demonstra que o dispositivo atacado naquele processo objetivo foi o art. 10 da Lei nº 6.873/2006, que dispõe:
“Art. 10. Os servidores ocupantes das funções de caráter permanente de Procurador, Advogado, Assistente Jurídico e de cargos efetivos de Técnico de Nível Superior – Advogado nas autarquias e fundações públicas do Poder Executivo Estadual farão jus ao vencimento inicial da carreira de Procurador Autárquico. Parágrafo único. Aos servidores de que trata o caput deste artigo aplicam-se, no que couber, os direitos e vantagens estabelecidos nesta Lei, excluídos o direito à promoção e os demais direitos inerentes aos integrantes da carreira” (grifos nossos).
Como se lê, o referido dispositivo trata de diversas categorias, a saber: a) Procurador; b) Advogado, c) Assistente jurídico e d) cargos efetivos de técnico de nível superior – Advogado. Contudo, ao julgar a ADI nº 4.345, o Supremo Tribunal Federal apenas declarou inconstitucional a expressão “
de cargos efetivos de Técnico de Nível Superior – Advogado”
, conforme se vê na ementa do referido julgado:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. ART. 10 DA LEI PARAENSE N. 6.873/2006, PELO QUAL SE ESTABELECE QUE “OS SERVIDORES OCUPANTES DAS FUNÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE DE PROCURADOR, ADVOGADO, ASSISTENTE JURÍDICO E DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ADVOGADO NAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL FARÃO JUS AO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DE PROCURADOR AUTÁRQUICO”. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO E EQUIPARAÇÃO ENTRE REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO DO INC. XIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ADVOGADO”, DO ART. 10 DA LEI PARAENSE N. 6.873/2006” (grifos nossos).

Também o voto condutor do acórdão, proferido pela eminente Ministra Cármen Lúcia, deixa claro que esse julgado apenas declarou inconstitucional a expressão
“DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ADVOGADO
”, ao fundamento de que:
“6. Na linha da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, tem-se que a expressão impugnada contraria o inc. XIII do art. 37 da Constituição da República ao dispor que os ocupantes de “cargos efetivos de Técnico de nível Superior- Advogado farão jus ao vencimento inicial da carreira de Procurador Autárquico”, sendo assim, inconstitucional, pois estabelece vinculação remuneratória entre servidores pertencentes a categorias diversas, pelo que eventual majoração vencimental concedida aos integrantes de uma delas estende-se automaticamente aos servidores das demais categorias. (...) 9. Pelo exposto, voto pela procedência da presente ação, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “de cargos efetivos de Técnico de Nível Superior - Advogado”, contida no art. 10 da Lei paraense n. 6.873/2006”.
Ora, o restante do conteúdo do art. 10 da Lei estadual n.

6.873/2006 teve sua higidez constitucional mantida, pelo que ainda deve produzir efeitos no mundo jurídico. Assim, partindo-se da correta interpretação de que fora declarada inconstitucional apenas a expressão
“de cargos efetivos de Técnico de Nível Superior - Advogado”
, resta saber qual o vínculo jurídico do Impetrante. Conforme se depreende dos autos, o Impetrante foi contratado em 06/05/1985 como advogado pela Santa Casa de Misericórdia do Pará (ID. 2676575). Consta ainda a anotação sobre a contratação do impetrante como advogado em sua CTPS, com data de 01.09.1986 (Id. 2676576). Conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos, por força do art. 9º da Lei Complementar 52/2006, os cargos de Advogado criados pela Lei

Complementar n. 26/1994 foram transformados em cargos de Procurador Fundacional. Tal dispositivo não teve sua validade constitucional questionada, pelo que deve ainda produzir efeitos no mundo jurídico. Não parece razoável que a Administração Pública reenquadre o Impetrante como técnico sem qualquer fundamento jurídico, uma vez que ele foi contratado como Advogado antes da promulgação da Constituição de 1988 e atuou como seu procurador durante mais de 30 (trinta) anos. Ademais, como já exposto, a equiparação declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os ocupantes de cargos de “técnico de nível superior – advogado” não tenham suas remunerações, reajustes ou aumentos vinculados aos dos procuradores autárquicos, pelo que não alcança o Impetrante, que fora contratado na categoria de advogado, conforme demonstram os documentos colacionados nos autos.”

(...)

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão, conforme afirma o embargante, tendo as alegações suscitadas pelo recorrente sido analisadas e decididas com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à análise de algumas alegações e dispositivos legais suscitados pelo embargante para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 13 de dezembro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/01/2023